Tribunal: TJDFT
Processo: 0745302-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE ISS. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. AUSENTES.

1. Ainda que não seja necessário exaurir as vias administrativas para somente então buscar a tutela judicial, em uma primeira análise não se verifica interesse de agir quando a pretensão a isenção fiscal sequer foi levada a apreciação do administrativo fiscal, nem tampouco foi por este indeferida.

2. A rigor, a isenção tributária decorre de norma constitucional de eficácia contida (art. 150, inciso VI, alínea “c” da CF) a qual está expressamente condicionada ao atendimento dos requisitos específicos previstos no art. 9a c/c o art. 14, ambos do Código Tributário Nacional.

3. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da CF, exige comprovação da entidade de ensino sem fins lucrativos de que preenche os requisitos estabelecidos no art. 14, do CTN, o que, no Distrito Federal, se faz por meio de ato declaratório, na forma prevista no Dec. 33.269/11.

4. No caso concreto, acrescente-se que apenas norma estatutária não é suficiente para que se reconheça, de plano, a imunidade tributária, logo, não se infere preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência reclamada.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.